Tribunal: TJDFT
Processo: 0724755-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. FUNGIBILIDADE ENTRE QUERELA NULLITATIS E AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. VÍCIO DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR A PARTE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1. A querela nullitatis possui natureza jurídica de ação autônoma, cuja definição decorre de construção jurisprudencial e doutrinária, sem previsão legal específica no Código de Processo Civil acerca do procedimento a ser seguido. Em sendo assim, pode ser alegada por meio de simples peticionamento nos autos.

2. A nulidade de citação consiste em hipótese patente do denominado vício transrescisório, ou seja, vício insanável, de ordem pública, cujo meio adequado de impugnação seria por meio de querela nullitatis.

3. No entanto, ante a ausência de disciplina específica no Código de Processo Civil, não há qualquer impedimento para pleitear a declaração de nulidade de citação tanto por via de querela nullitatis quanto por via Ação Rescisória, com fundamento no artigo 966, VI, do Código de Processo Civil.

4. Restringir a nulidade de citação à propositura de querela nullitatis consiste em formalismo processual a ser afastado.

5. No caso, há prova patente de que não foram esgotados os meios de encontrar a parte autora, ante a demonstração de que o endereço da autora foi encontrado via pesquisa ao sistema BACENJUD, mas inadequadamente diligenciado pelo Oficial de Justiça e não promovida a correção do endereço pelo Juízo de Origem.

6. Ação Rescisória julgada procedente.